Tribunal: TJMT
Processo: 1004984-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004984-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA D ARC DE OLIVEIRA - CPF: 303.117.051-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MARIA D ARC DE OLIVEIRA - CPF: 303.117.051-20 (ADVOGADO), GILBERTO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 060.610.661-80 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ilicitude da busca domiciliar. Diligências para verificação da procedência de informação anônima. Fundadas razões. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal, que rejeitou a preliminar de ilicitude das provas pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido visando a nulidade da busca domiciliar e, por consequência, o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Ausência de fundadas razões para a busca domiciliar.

III. Razão de decidir

1. A
ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por
informações específicas sobre o imóvel e o nome do paciente e
características da motocicleta que seria utilizada para a entrega de munições
.

2. As
diligências realizadas pelos investigadores de polícia confirmaram a procedência das informações recebidas,
as quais
revelam fundadas razões para a medida de busca domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada

Tese de julgamento:

1. A
busca domiciliar se afigura justificada se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes” e arma, “a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa (STJ, AgRg no HC no 831827/SP).

2. O
trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus
,
mostra-se possível apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC 0126619-02.2017.8.11.0000).

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência citada:
STF, RE 603.616/RO – Tema 280 – relator Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016;
STJ, AgRg no HC no 831827/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5a Turma – 26.5.2023;
HC no 460.285/RJ – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2019; TJMT, HC 0126619-02.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004984-22.2026.8.11.0000 – COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE:

DR. MARIA D’ARC DE OLIVEIRA

PACIENTES:

GILBERTO DE ALMEIDA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILBERTO DE ALMEIDA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJE no 1001477-94.2025.8.11.0030), que rejeitou a preliminar de nulidade das provas pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei no 10.826/2003 – (ID 344814379; ID 344814389).

O impetrante sustenta a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que estaria fundada
“exclusivamente em denúncia anônima
”
.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade
“das provas produzidas a partir do ingresso domiciliar [...], com desentranhamento de todos os elementos probatórios ilícitos e de suas derivações”
e, por conseguinte, trancada a ação penal
(ID 344814375), com documentos (ID 344814379 ao ID 344814389).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações (ID 346529363).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 12, DA LEI 10.826/03)
– DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – INSTRUÇÃO DESIGNADA – PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO REGULAR (JÁ DESIGNADA) – DECISÃO CONSIGNANDO QUE HOUVE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO SOBRE A DENÚNCIA ANÔNIMA ANTES DA AÇÃO POLICIAL – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 346915372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.1.2026, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...] conforme mencionado pelos policiais que realizaram a abordagem, foi constatado flagrante delito no interior da residência do suspeito, circunstância que autoriza, de forma excepcional, o ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, inciso XI, da CF.

No caso dos autos, a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou baseada em mera suspeita genérica, mas sim diante de situação flagrancial, devidamente descrita nos relatos constantes do auto de prisão em flagrante, os quais evidenciam que a prática criminosa estava em curso no interior do imóvel. Assim, o ingresso dos agentes públicos no domicílio mostrou-se necessário e proporcional, com o objetivo de fazer cessar a infração penal e assegurar a colheita da prova.

Destaco que a investigação foi devidamente detalhada pelo investigador de políciab Maicon Drum, conforme se depreende do id 218009924, em que, após denúncias anônimas envolvendo porte de arma de fogo, tráfico de drogas e participação de organização criminosa, foi realizada campana investigativa para aprofundar os fatos. Nesse contexto, após movimentação suspeita confirmando as denúncias, nasceu a fundada suspeita que motivou o adentramento e, lá, houve a comprovação do flagrante, cujo delito é permanente.

Desta forma, rejeito a preliminar.”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito –
ID 344814389
)

A ação penal está na fase de oitiva de testemunhas e interrogatórios (
ID 344814389
).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de polícia [Maico Diego Mendes dos Santos Drum e Everaldo Pereira Silva], responsáveis pelo flagrante, que a Delegacia de Polícia de Nobres havia recebido informações anônimas que indicavam que,
“na residência situada na rua N, esquina com a rua C (próximo ao Espaço Tropical), bairro Jardim Petrópolis, em Nobres/MT, estaria ocorrendo tráfico de drogas praticado pelo morador GILBERTO DE ALMEIDA SILVA, vulgo Giba ou Gdas”
, o qual também
“estaria em posse de um revólver utilizado por facção criminosa para a prática de execuções”
; o paciente havia
“adquirido 6 (seis) munições calibre .38 e uma pessoa conhecida como Negão ou Preto [...] faria a entrega [...] conduzindo uma motocicleta Honda 150, de cor preta”
.

Em 4.12.2025, o delegado de Polícia [Marcus Vinicius Ferreira Silva] expediu Ordem de Serviço no 2025.9.52200 (ID 344814385-fls.14), na qual determinou a realização de diligências para averiguação da procedência das informações recebidas. Na mesma data,
“
foi realizada campana a aproximadamente 40 metros da residência, com o objetivo de monitorar eventual entrega da arma ou das munições [...] por volta das 17h, a equipe em vigilância visualizou uma motocicleta com as características fornecidas pelo informante estacionar em frente ao imóvel [...] o condutor possuía porte físico [...] compatível com a descrição repassada”
;
“considerando a coincidência das características da motocicleta e do condutor; o horário previamente informado; o risco iminente de o armamento chegar às mãos do executor, dificultando a prevenção do homicídio e a fundada suspeita devidamente constituída”
, ingressaram no imóvel e apreenderam um revólver Taurus (Brasil), calibre .38 SPL oxidado, número de série KH484645 e 6 (seis) munições intactas de idêntico calibre (Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.588780 – ID 344814385-fls.60/61)

No contexto, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por
informações específicas sobre o imóvel [localizado na
rua N, esquina com a rua C (próximo ao Espaço Tropical), bairro Jardim Petrópolis, em Nobres/MT], o nome do paciente [GILBERTO DE ALMEIDA SILVA] e as características da motocicleta que seria utilizada para a entrega de munições [Honda 150, de cor preta],
as quais
revelam fundadas razões para a medida de busca domiciliar.

Noutra ótica,
a busca domiciliar se afigura lícita se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes” e arma, “a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa (STJ, AgRg no HC no 831827/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5a Turma – 26.5.2023).

Com efeito,
as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO – relator Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Logo,
não se reconhece a ilegalidade da diligência policial.

Enfim, o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus
,
mostra-se possível apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2019; TJMT, HC 0126619-02.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).

Nesse quadro, o juiz da causa poderá, numa visão horizontal do fato, aferir a tese de tratada neste
hc
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026